Tribunal: TJMT
Processo: 1060592-23.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060592-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 288.169.038-64 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º E DO ARTIGO 3º, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 6.194/74 – REEMBOLSO DEVIDO –
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação à necessidade de fixação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso até o efetivo pagamento, há que ser acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento o recurso interposto pela embargada
ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA
, consoante ementa abaixo transcrita (ID 143253173):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º E DO ARTIGO 3º, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS DESPESAS - REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá haver o ressarcimento nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74
.-”

Em suas razões recursais (ID 144003684), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em omissão com relação à condenação da seguradora ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos reais) a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares, ao argumento de que não foi fixada a incidência de juros e correção monetária.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e reformado o acórdão embargado para que seja fixada a incidência de juros e correção monetária sobre à condenação imposta a seguradora.

Sem contrarrazões (ID 145548676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois deixou de se manifestar sobre a fixação de juros e correção monetária a incidir sobre a condenação ao pagamento do reembolso com as despesas médicas suplementares, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 143253173)

“[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para incluir na condenação o ressarcimento das despesas apresentadas na petição inicial, devidamente corrigida. [...].”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício presente no acórdão embargado.

Tendo ocorrido à condenação da seguradora ao pagamento do reembolso com as despesas médicas suplementares há que incidir sobre o
quantum
indenizatório os juros e a correção monetária.

Desta forma, os juros de mora de 1% deverão incidir sobre a condenação a partir da data da citação, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Também haverá sobre a condenação a incidência da correção monetária pelo índice do INPC a partir da data de desembolso até a data do efetivo pagamento.

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
,

para que incida sobre a condenação
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso até o efetivo pagamento.

Assim, o dispositivo do acórdão passará a ter a seguinte redação:

“[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para incluir na condenação o ressarcimento das despesas médicas e suplementares no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária
pelo INPC desde a data do desembolso até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. [...].”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022